Tribunal: TJDFT
Processo: 0706447-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
DECISÃO Da leitura do documento de ID 56010466, denota-se que se trata, em tese, de pedido de reconhecimento da continuidade delitiva na unificação de suas condenações, apresentado pelo reeducando Thiago Maxwel Pereira dos Santos, diretamente nesta instância revisora. Em razão da ausência de Defesa Técnica, os autos foram remetidos à Defensoria Pública, que destacou: 01. O requerente cumpre pena de 64 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, atualmente em regime fechado. Até a presente data cumpriu 5 anos, 8 meses e 14 dias de sua reprimenda. 02. Em petição de próprio punho ID 56010466 o apenado requer o reconhecimento da continuidade delitiva na unificação de suas condenações. 03. Em consulta ao processo de execução (SEEU 0400496-83.2019.8.07.0015), verifica-se que o pedido de aplicação de reconhecimento da continuidade delitiva foi indeferido em decisão proferida em 08/08/2022, a qual foi objeto de recurso de Agravo em Execução 0702937-38.2021.8.07.0000. 04. O acórdão prolatado pela 1a Turma Criminal negou provimento ao recurso, conforme ementa: EXECUÇÃO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA ADOTADA. OBJETIVO-SUBJETIVA OU MISTA. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. UNIDADE DE DESÍGNIOS. AUSÊNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. DECISÃO MANTIDA. 1.Consoante firme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, para o reconhecimento da continuidade delitiva exige-se a presença dos requisitos objetivos, quais sejam, a prática de crimes da mesma espécie, com condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, além do requisito subjetivo da unidade de desígnios. 2. Ausente o liame subjetivo entre as condutas delituosas, não há que se falar em crime continuado, mas sim em habitualidade criminosa. 3. Agravo conhecido e não provido. 05. O acórdão transitou em julgado em 09/12/2022. Assim, com efeito, a questão está acobertada pela coisa julgada. A d. Procuradoria de Justiça opina pelo não seguimento da presente Petição Criminal. É o relatório. Decido. A presente pretensão não reúne condições para prosseguir, uma vez que ausentes fundamentos jurídicos, bem como pressupostos processuais. Observa-se que o referido pedido, em linha de princípio, deveria ter sido direcionado ao Juízo da Vara de Execução Penais, nos termos do art. 66 da Lei de Execução Penal: Art. 66. Compete ao Juiz da execução: I - aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado; II - declarar extinta a punibilidade; III - decidir sobre: a) soma ou unificação de penas; b) progressão ou regressão nos regimes; c) detração e remição da pena; d) suspensão condicional da pena; e) livramento condicional; f) incidentes da execução. IV - autorizar saídas temporárias; V - determinar: a) a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e fiscalizar sua execução; b) a conversão da pena restritiva de direitos e de multa em privativa de liberdade; c) a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos; d) a aplicação da medida de segurança, bem como a substituição da pena por medida de segurança; e) a revogação da medida de segurança; f) a desinternação e o restabelecimento da situação anterior; g) o cumprimento de pena ou medida de segurança em outra comarca; h) a remoção do condenado na hipótese prevista no § 1o, do artigo 86, desta Lei. i) (VETADO); (Incluído pela Lei no 12.258, de 2010) VI - zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida de segurança; VII - inspecionar, mensalmente, os estabelecimentos penais, tomando providências para o adequado funcionamento e promovendo, quando for o caso, a apuração de responsabilidade; VIII - interditar, no todo ou em parte, estabelecimento penal que estiver funcionando em condições inadequadas ou com infringência aos dispositivos desta Lei; IX - compor e instalar o Conselho da Comunidade. X – emitir anualmente atestado de pena a cumprir. Conclui-se que qualquer manifestação desta instância revisora acarretará supressão de instância; medida tolhida pelo ordenamento jurídico vigente, mormente quando não vislumbradas ilegalidades aparentes. Ademais, no instrumento processual adequado (Agravo em Execução 0702937-38.2021.8.07.0000), esta instância revisora manteve a decisão do Juízo da Execução que indeferiu o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva e unificação das penas. Dessa forma, está operada a preclusão consumativa. Ante o exposto, NÃO ADMITO a petição criminal, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intime-se. Brasília, de de 2024. Desembargadora LEILA ARLANCH RELATORA